Tribunal: STF
Processo: RE 894346
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Tributário. Recurso extraordinário. Execução fiscal. Embargos. Multa tributária. Redução por proporcionalidade. Ausência de declaração de inconstitucionalidade. Vedação ao confisco. Reexame de fatos e provas. Enunciado nº 279 da Súmula do STF. Negativa de Seguimento.
I. Caso em exame
1. Recurso extraordinário interposto pela União contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que, em embargos à execução fiscal, reduziu multa aplicada pelo Fisco de 75% para 50%, com fundamento no princípio da proporcionalidade e na vedação ao caráter confiscatório. 
2. A recorrente sustenta violação aos arts. 2º, 97 e 150, inc. IV, da Constituição da República, sob o argumento de declaração indevida de inconstitucionalidade por órgão fracionário e inexistência de confisco.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Tribunal de origem declarou inconstitucionalidade de norma em afronta à cláusula de reserva de plenário; e (ii) estabelecer se a redução da multa tributária com base nos princípios da proporcionalidade e vedação ao confisco demanda reexame de fatos e provas, inviabilizando o recurso extraordinário.
III. Razões de decidir
4. O Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma, mas apenas afastou a aplicação da multa em percentual considerado desproporcional no caso concreto.
5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite multas tributárias até o limite de 100% do valor do tributo, sem que isso implique automática constitucionalidade de quaisquer penalidades inferiores a esse teto.
6. O controle da proporcionalidade da multa tributária exige análise das circunstâncias específicas do caso concreto.
7. A revisão da conclusão do Tribunal de origem quanto à desproporcionalidade da multa demanda reexame do conjunto fático-probatório.
IV. Dispositivo 
8. Recurso a que se nega seguimento.

Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 2º, 97 e 150, inc. IV. CPC, arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º a 4º. RISTF, art. 21, § 1º
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 1.334.590-AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/09/2021; ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 06/06/2022; STF, ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019; STF, Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/10/2021; STF, Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017; STF, MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021; STF, MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/02/2019.

DECISÃO

1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado: 

“Tributário e Processual Civil. Embargos à execução fiscal. . Exigibilidade da incidência da parcela relativa ao ICMS e ISS na base de cálculo do PIS e da COFINS. Legalidade. Precedente. Fixação da multa moratória em 75% (setenta e cinco por cento). Redução da multa aplicada para o patamar de 50% (cinquenta por cento). Princípio da proporcionalidade. Apelação parcialmente provida.” (e-doc. 3, p. 115; grifos no original).

2. Nas razões do recurso, movido com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a União aponta ofensa aos arts. 2º; 97 e 150, inc. IV, da Constituição da República.

2.1. Argumenta que “o que fez o v. acórdão recorrido foi declarar a inconstitucionalidade do art. 44 da Lei nº 9.430/96, declaração esta que viola o art. 97 da Carta Magna, pois realizada através de órgão fracionário” (e-doc. 3, p. 130; grifos do original).

2.2. Defende a ausência do caráter confiscatório da multa aplicada.

3. Em 20/08/2015, o então Relator, Ministro Marco Aurélio, determinou o sobrestamento, na origem, do processo, em razão do Tema nº 816 do ementário da Repercussão Geral (RE nº 882.461/MG) (e-doc. 4).

4. Após, o Tribunal de origem realizou novo juízo de admissibilidade do recurso, hipótese em que reconheceu a existência de distinção em relação ao paradigma do Tema nº 816 do ementário da Repercussão Geral e reenviou os autos ao Supremo Tribunal Federal (e-doc. 9).

5. Recebi os autos nos termos do art. 38 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

É o relatório.

Decido. 

6. Para melhor compreensão da controvérsia, reproduzo trecho da fundamentação do aresto impugnado:

“No tocante à multa aplicada no patamar de 75% (setenta e cinco por cento), determino sua redução para o percentual de 50% (cinquenta por cento), em face da vedação à natureza confiscatória da multa aplicada na sentença, bem como a observância ao princípio da proporcionalidade (...).” (e-doc. 3, p. 11; grifos acrescidos).

7. Como se nota, o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma nem mesmo inobservou precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal.

8. É bem de ver que a jurisprudência deste Pretório Excelso é consolidada no sentido de que, com vistas ao princípio da vedação ao confisco, não se mostra inconstitucional a multa até o montante de 100% do valor do tributo devido.

9. A assertiva não permite concluir, lado outro, que todas as penalidades pecuniárias sejam constitucionais, tão só, por não sobejarem o patamar máximo alinhavado por esta Corte Maior. Dito de outro modo, não são todas constitucionais as multas aplicadas até o correspondente a 100% do valor do tributo apenas por obedecerem a essa limitação, que é máxima, e não patamar fixo.

10. Nos termos da fundamentação do acórdão recorrido, ademais, foi afastada multa no importe de 75% do valor do imposto por ausência de proporcionalidade em sua aplicação pelo Fisco, princípio constitucional a que se deve observância igualmente.

11. Dessarte, considerada desproporcional a incidência da multa punitiva em seu valor máximo, a superação da conclusão trazida no aresto somente ocorreria mediante aprofundado reexame do conjunto fático-probatório dos autos, expediente que encontra óbice no enunciado nº 279 da Súmula do STF.

12. Em hipótese semelhante, cumpre destacar:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. TEMA 272. 1. Esta CORTE, no julgamento do RE 610.221 (Tema 272, STF, Tribunal Pleno, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 18/10/2010), fixou orientação no sentido de que compete ao Município legislar sobre assuntos de interesse local, entre eles incluindo-se a fixação de medidas de segurança, conforto e rapidez aos usuários de serviços bancários. 2. No tocante à alegada ausência de proporcionalidade e razoabilidade do valor da multa fixada pelo descumprimento da lei municipal em questão, a solução da controvérsia depende da análise de fatos e da legislação local que rege a matéria, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado nas Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário) desta CORTE. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” 
(ARE nº 1.334.590-AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/09/2021, p. 24/09/2021).

13. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).
 
14. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 

15. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Deixo de aplicar art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que a parte recorrente não foi condenada em honorários de sucumbência.

Publique-se.

Brasília, 29 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator